Tribunal: TJMT
Processo: 1079306-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079306-78.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: LUIZ ANTONIO LEÃO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX E PAGAMENTO DE BOLETO SEM AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restituição de valores cumulada com danos morais, condenando o banco ao ressarcimento de R$ 19.710,00, em razão de transações bancárias não reconhecidas pelo autor, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte autora alegou ter tido seu aplicativo bancário bloqueado repentinamente e identificado diversas operações fraudulentas em sua conta corrente, realizadas no dia anterior, incluindo transferências via Pix e pagamento de boleto. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do banco e acolheu parcialmente os pedidos. O recorrente pugna pela reforma da decisão, requerendo a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a exclusão dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias não autorizadas, realizadas por terceiros, mediante suposta fraude eletrônica; (ii) verificar a existência e o valor adequado da indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
5. A ausência de comprovação, por parte do banco, de que as operações contestadas correspondiam ao perfil habitual de consumo do cliente e foram realizadas com os devidos mecanismos de segurança, somada à desativação indevida do serviço de SMS e à inércia diante do alerta imediato da fraude, evidencia a falha na prestação do serviço.
6. O autor demonstrou boa-fé e diligência ao relatar prontamente os fatos, registrar boletim de ocorrência e buscar solução administrativa, não tendo obtido suporte efetivo por parte da instituição financeira.
7. O dano moral está configurado, pois a falha bancária gerou abalo emocional e insegurança ao consumidor, indo além de mero aborrecimento. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) revela-se adequado, de modo a atender aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por transações bancárias fraudulentas, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. A ausência de comprovação de que as operações seguiram o perfil financeiro habitual do cliente e foram realizadas com segurança adequada caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A ocorrência de fraudes bancárias com prejuízo financeiro ao consumidor, somada à ausência de suporte efetivo por parte do banco, enseja indenização por danos morais. 4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, VI, e 14, §§ 1o e 3o; CC, arts. 113, caput e § 1o, III, 422, 884; CPC, arts. 373, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079306-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Quebra de Sigilo Bancário / Fiscal / Telefônico]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO LEAO - CPF: 299.874.741-87 (RECORRIDO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025